Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Manado de Segurança n. 1002374-57.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 113595953):
“ MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA – CONCURSO EM PLENA VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VAGA – ORDEM DENEGADA.
1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o candidato classificado fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, salvo comprovado preterição ou manifesta ilegalidade ou demonstração de ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.
2. Se o certame está em plana validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.
3. Remoção não significa, obrigatoriamente, vacância. São coisas distintas. Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc. Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos.
4. Ordem denegada.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; NU: 1002374-57.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 02/12/2021)
Alega a recorrente que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 37, caput e II, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...)somando as 7 vagas dos candidatos aprovados que deixaram de tomar posse e/ou foram exonerados, bem como considerando apenas estas 3 citações de servidores exonerados de cargos do Município de Cuiabá (além de outros citados na inicial), não há dúvida que a soma (10) de vagas disponíveis alcança a colocação da recorrente. Ainda se considerar todos os casos juntados na inicial, além dessas 10 vagas disponíveis, a alcançar a colocação da recorrente a permitir a sua nomeação, na verdade, se alcançaria a colocação de 15 candidatos, pois há 15 vagas disponíveis”.
Recurso tempestivo (id. 118644970) e preparado (id. 118184469).
Sem contrarrazões (id. 124701667).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No caso, a recorrente defende a existência de 15 (quinze) vagas a alcançar a colocação da recorrente a permitir a sua nomeação durante o período de vigência do concurso.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou o surgimento de vagas que atingissem sua colocação, tampouco comprovou sua preterição de forma arbitrária e imotivada, se não vejamos:
“(...)
Ademais, duvidosa é a existência de cargos vagos, pois a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Pedagogia para o Município de Cuiabá.
No entanto, muitos dos cargos declarados vagos, pedidos de exoneração ou demissão acostados nos Id’s 76066474 e 76066476 não deixam claros se os professores ali mencionados são provenientes do Município de Cuiabá e se estes são do perfil de pedagogia.
Nos atos administrativos apenas mencionam “professor da educação básica da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso”, ou seja, é termo genérico que não permite concluir qual o seu perfil e qual a sua lotação.
São todos do perfil de pedagogia?
São todos lotados em Cuiabá?
São indagações que não encontram respostas nos referidos documentos.
Apenas alguns atos permitem concluir tratar-se de servidores lotados em Cuiabá.
Entretanto, a dúvida persiste quanto ao perfil do servidor.
Outros atos permitem concluir tratarem de servidores lotados em outros municípios, como por exemplo, Nova Xavantina, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, etc.
Como se pode observar, não há prova cabal, robusta, inquestionável e irretorquível acerca da real existência de vaga para Professor de Educação Básica – Perfil Pedagogia, no Município de Cuiabá.
Ainda que houve prova satisfatória acerca da existência de vagas, mesmo assim, não haveria direito líquido e certo à Importante para ser nomeada, pois o concurso encontra-se em plena validade.
O concurso público ao qual a Impetrante se submeteu vai expirar em 01/02/2022, conforme se infere no Diário Oficial no 27.676, cuja cópia encontra-se anexada no Id. 76066472.
Nesse norte, considerando que o certame está em plena validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento adequado para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.
(...)
Por fim, quanto ao argumento de surgimento de vagas, ante a abertura de processo administrativo de servidores, importante destacar que remoção não significa, obrigatoriamente, vacância.
São coisas distintas.
Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc.
Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos (que diga-se de passagem, só pode ocorrer virtude de lei).
Logo, não há surgimento de cargos novos ou criados.
” (id. 98435464) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 784).
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça